Tribunal: STF
Processo: MI 7328
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. GUARDA MUNICIPAL. ALEGADA MORA LEGISLATIVA. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 1057. REPERCUSSÃO GERAL. EC 103/2019. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE.



    1. Esta Corte é competente para julgar o presente mandado de injunção, tendo em vista que, em relação a guardas civis, não é aplicável a nova disciplina sobre a aposentadoria especial trazida pela EC 103/2019.



    2. O Plenário deste Tribunal possui entendimento de que para o cabimento do mandado de injunção, é imprescindível a existência de um direito previsto no texto constitucional que esteja sendo impedido de ser exercido em razão da ausência de norma regulamentadora. Precedente: MI 7389-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.03.2022. 



    3. Somente se verifica omissão inconstitucional, diante da expressão ‘atividades de risco’ contida no art. 40, § 4º, II, da Constituição da República, nos casos em que a periculosidade é inequivocamente inerente ao ofício.



    4. A exposição eventual a situações de risco a que podem estar sujeitos os guardas municipais e outras diversas categorias não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial.



    5. A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário.



    6. O Plenário desta Corte no ARE 1.217.727-RG, Tema 1057, de relatoria do Min. Presidente, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência, fixando a seguinte tese: “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4°, inciso II, da Constituição Federal”. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.